Tribunal: TJDFT
Processo: 0750761-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. CURATELA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA VENDA DE IMÓVEL. MEAÇÃO. POSSIBILIDADE. DEMORA PARA ATENDER COMANDO JUDICIAL. MULTA. CONDENAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DA GESTÃO FINANCEIRA DO CURADOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de interdição/curatela. 1.1. O curador pretende a reforma da decisão que indeferiu os pedidos de: a) autorização judicial para venda de imóveis de propriedade do curatelado e de sua falecida esposa; b) aplicação de multa ao Banco Itaú Unibanco S/A por descumprimento de prazo; c) expedição de alvará em nome de terceiro para movimentação de conta bancária.
2. Demonstrado que a venda do imóvel atende ao melhor interesse do curatelado, pois os custos com seus cuidados não são suportados por seus rendimentos de aposentadoria, sendo também onerosos ao restante da família. Entretanto, a autorização para venda do bem se limita à meação do curatelado, devendo o percentual do imóvel que pertencia à falecida esposa ser objeto de eventual autorização de venda nos autos do inventário.
3. Descumprida ordem judicial que determinou a prestação de informações e cumprimento de decisão anterior no prazo de cinco dias, resultando na retenção de parte do benefício do curatelado pelo INSS, razoável aplicação da multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixada na origem.
4. Compete ao curador a gestão financeira do interditado, razão pela qual não se mostra viável a expedição de alvará em nome de terceiro para movimentação de conta bancária.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.